Tribunal: CARF
Processo: 11128.002369/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.002369/2010-17
ACÓRDÃO
3002-003.120 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BAYER S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 05/06/2006

MULTA. CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA. APLICABILIDADE.
Aplica-se a multa proporcional de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria classificada incorretamente na NCM, tipificada no artigo 84 da
Medida Provisória n. 2.15835, de 2001. Súmula CARF no 161.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 02.
Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade são dirigidos ao
legislador, não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no 02, o CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
RELEVAÇÃO DA PENALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
Não é responsabilidade deste órgão julgador relevar ou reduzir a pena, a lei
atribui essa responsabilidade ao Ministro da Fazenda, consoante dispõe o
art. 736 do Decreto no 6.759/2009.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, mantendo a multa tipificada no art. 84 da MP n.°
215835/2001.
(assinado digitalmente)
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.120 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002369/2010-17
2
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira (suplente
convocado), Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o presente processo de Auto de Infração contra a empresa BAYER S.A, CNPJ
18.459.628/0033-00, lavrado em 13/04/2010, por Auditor-Fiscal em exercício na
ALF do Porto do Porto de Santos, mediante o qual é exigido do contribuinte acima
identificado o crédito tributário no valor de R$ 63.737,97 (sessenta e três mil,
setecentos e trinta e sete reais, e noventa e sete centavos), referente à multa de
1% do valor aduaneiro por classificação incorreta de mercadoria.
O importador registrou a Declaração de Admissão em Entreposto Aduaneiro DA
no 06/0650453-7, em 05/06/2006, submetida ao canal verde de parametrização,
para despacho da mercadoria caracterizada como THIODICARB - NOME
COMERCIAL: LARVIN TECNICO - INGREDIENTE ATIVO: THIODICARB - CLASSE:
INSETICIDA, classificada na NCM 2930.90.99 - OUTROS TIOCOMPOSTOS
ORGÂNICOS.
O regime especial de Entreposto Aduaneiro está previsto no art.356 do Decreto no
4.543/2002.
A mercadoria foi submetida a conferência documental e física com retirada de
amostra, sendo desembaraçada em 06/06/2006, com base no art.47 da IN SRF no
206/2002, que autoriza a entrega antecipada de mercadoria cuja conclusão da
conferência dependa exclusivamente de resultado de análise laboratorial.
Através do Laudo de Análise no 1568.1, de 13/07/2006 (fls. 22/23) concluiu tratar-
se de Tiocarb na forma de pó, utilizado na formulação de inseticidas, outro
tioeter, cuja classificação correta, segundo a fiscalização, é a NCM 2930.90.39 -
OUTS. TIOÉTERES, TIOÉSTERES, SAIS, DERIVADOS, pela inexistência de subitem
específico para o produto, conforme RGI 1 e 6, RGC, ensejando na aplicação da
multa prevista no art.84, I da MP no 2158-35/2001.
De outra parte, ciente do auto em 10/05/2010 pela via postal (fl.32), o
interessado apresentou impugnação em 24/05/2010, fls. 33/37, alegando que por
meio deste auto foi lançada a multa sobre a Declaração de Admissão em
Entreposto Aduaneiro (DA) no 06/0650453-7, porém, anteriormente à esta
notificação, em 30/04/2010, a impugnante recebera o Auto de Infração no
11128.002301/2010-38, lavrado em 12/04/2010, para cobrança da multa
regulamentar sobre a Declaração de Nacionalização de Entreposto (DI) no
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.120 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002369/2010-17
3
06/0889487-1, que nacionalizou a mercadoria objeto da DA ora autuada, com
pagamento integral efetuado em 18/05/2010 (DOC 6 - fls. 143/144).
Que não há que se falar em incidência da multa sobre o valor constante da
Declaração de Admissão, por ausência de previsão legal, mas apenas sobre a
Declaração de Nacionalização a ela relativa, a qual é objeto de outro Auto de
Infração, posto que somente há previsão legal para aplicação de multa sobre a
Declarações de Nacionalização de Entreposto (DI).
Que a autoridade fiscal descreve a Declaração de Admissão (DA) erroneamente
como Declaração de Importação (DI), conforme se verifica no Demonstrativo de
Apuração anexo ao Auto de Infração.
Que a aplicação concomitante da Multa Regulamentar sobre a Declaração de
Admissão em Entreposto Aduaneiro (DA) e sobre a Declaração de Nacionalização
de Entreposto (DI) correspondente, gera dupla cobrança sobre o mesmo objeto
(bis in idem), sendo, portanto, indevida.
Por esse motivo, solicita o cancelamento da exigência e protesta pela produção de
todas as provas em direto admitidas, em especial a juntada de novos documentos
para provar a insubsistência da presente autuação.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP) julgou
improcedente a impugnação, nos termos do acórdão juntado aos autos e ementa abaixo:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do Fato Gerador: 05/06/2006.
EMENTA CLASSIFICAÇÃO INCORRETA DA MERCADORIA.
É cabível a multa de 1% (um por cento) do valor aduaneiro por classificação
incorreta da mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, prevista no art.84
da MP no 2158-35/2001, c/c arts. 69 e 81, IV, da Lei 10.833/03.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da impugnação.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Como relatado, a recorrente, na qualidade de importador. procedeu ao registro da
Declaração de Admissão em Entreposto Aduaneiro DA no 06/0650453-7, em 05/06/2006,
submetida ao canal verde de parametrização, para despacho da mercadoria caracterizada como
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.120 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002369/2010-17
4
THIODICARB - NOME COMERCIAL: LARVIN TECNICO - INGREDIENTE ATIVO: THIODICARB - CLASSE:
INSETICIDA, classificada na NCM 2930.90.99 - OUTROS TIOCOMPOSTOS ORGÂNICOS.
Por seu turno, a autoridade fiscal, através do Laudo de Análise no 1568.1, de
13/07/2006 (fls. 22/23) concluiu tratar-se de Tiocarb na forma de pó, utilizado na formulação de
inseticidas, outro tioeter, cuja classificação correta, segundo a fiscalização, é a NCM 2930.90.39 -
OUTS. TIOÉTERES, TIOÉSTERES, SAIS, DERIVADOS, pela inexistência de subitem específico para o
produto, conforme RGI 1 e 6, RGC.
Tendo em vista a reclassificação tarifária do produto, foi lavrado auto de infração
para cobrança da multa de 1% (um por cento) sobre o valor aduaneiro prevista no Art. 84, inciso I,
da Medida Provisória no 2158-35/01, conforme Auto de Infração às fls. 02/15.
Pelo que consta nos autos, é incontroversa a classificação da mercadoria importada,
proposta pela fiscalização no auto de infração e aceita pela autuada, não se discutindo aqui a
classificação tarifária da mercadoria.
Em síntese, a recorrente argumenta não ser cabível a multa por erro de classificação
de mercadoria objeto da Declaração de Admissão em Entreposto Aduaneiro (DA), por ausência de
previsão legal, mas apenas sobre a Declaração de Nacionalização e que a cobrança nas duas
declarações representa bis in idem.
No caso a mercadoria foi admitida no regime especial de entreposto aduaneiro na
importação, mas estava sujeita ao despacho aduaneiro de importação, a disciplinado pela IN SRF
no 206/2002, a qual previa no seu art 1o:
Art. 1o Toda mercadoria que ingresse no País, importada a título definitivo ou não,
sujeita-se a despacho aduaneiro de importação, que será processado com base
em declaração formulada no Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex),
salvo exceções previstas nesta Instrução Normativa ou em normas específicas.

Assim acompanho o entendimento da decisão recorrida, o qual adoto como razão
de decidir, que a recorrente estava obrigado a prover na Declaração de Admissão (DA) as
informações exigidas no despacho, inclusive quanto a Classificação Fiscal da Mercadoria, segundo
Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM), conforme trecho abaixo:
O despacho aduaneiro de importação compreende o despacho para admissão em
regime aduaneiro especial, que é o caso do regime em questão. Ou seja, a
Declaração de Admissão (DA) é um tipo de Declaração de Importação que
caracteriza o despacho para admissão em regime especial de entreposto
aduaneiro, o qual permite a armazenagem temporária de mercadoria em recinto
alfandegado com suspensão do pagamento dos impostos incidentes na
importação, podendo ser posteriormente despachada para consumo ou
exportada. Por ocasião da nacionalização, será registrada declaração de
importação com recolhimento dos tributos. Ou seja, observam-se dois momentos
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.120 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002369/2010-17
5
distintos, o primeiro de ingresso da mercadoria no regime aduaneiro e outro, se
for o caso, de nacionalização.
O despacho aduaneiro de importação estava, à época do fato gerador,
disciplinado pela IN SRF no 206/2002, a qual previa que toda mercadoria ingressa
no país, a título definitivo ou não, se sujeitará ao despacho nos termos previstos
naquele instrumento normativo ou em normas específicas, com base na
Declaração de Importação (DI) no Sistema Integrado de Comércio Exterior -
Siscomex, instrumento administrativo instituído pelo Decreto no 660/1992 e que
integra as atividades de registro, acompanhamento e controle das operações de
comércio exterior, mediante fluxo único, computadorizado, de informações.
Por meio da Declaração de Importação o importador está obrigado a prover as
informações constantes do Anexo I da IN SRF no 206/2002, incluindo:
Campo 1, relativo ao Tipo de Declaração (Conjunto de informações que
caracterizam a declaração a ser elaborada, de acordo com o tratamento
aduaneiro a ser dado à mercadoria objeto do despacho, conforme a tabela "Tipos
de Declaração", administrada pela SRF); Campo 6, que trata da modalidade de
despacho aduaneiro e Campo 33, referente à Classificação Fiscal da Mercadoria,
segundo Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM) Nomenclatura Brasileira de
Mercadorias (NBM), conforme tabelas administradas pela SRF.
...
Em outras palavras, uma vez caracterizada a classificação incorreta de
mercadorias, é cabível a aplicação da multa de 1% sobre o valor aduaneiro, em
face da subsunção do fato ocorrido à hipótese normativa prevista pelo art. 84,
inciso I, da MP 2.158-35/2001, em nada detalhando a lei acerca de limitações
relacionadas ao tipo de declaração de importação utilizada para despacho, motivo
pelo qual não prospera a impugnação pelos motivos suscitados.
Do mesmo modo entendo que não se caracteriza o alegado bis in idem na cobrança
da multa tanto na declaração de admissão no regime de entreposto (DA), quanto na declaração de
despacho para consumo (DI) pois são fatos geradores distintos relativos ao erro de classificação da
mercadoria em duas ocasiões diferentes, que foram submetidas à fiscalização aduaneira e sendo
passíveis de autuação.
Quanto a aplicação do Ato Declaratório Normativo (ADN) COSIT no 12/1997 este
trata apenas da multa por falta de licença de importação quando as mercadorias estão
corretamente descritas, e não da multa por erro de classificação, prevista no art. 84, I da MP no
2.158-35/2001. Assim, é irrelevante, para efeito de aplicação da multa por erro de classificação,
prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35/2001, a questão referente à correta descrição da
mercadoria.
Quanto à alegação de que a multa proporcional ao valor aduaneiro é indevida, por
se tratar de erro formal ínfimo e por ausência de dolo e má-fé, não assiste razão à recorrente.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.120 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002369/2010-17
6
Vejamos o texto legal:
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou (...)
§ 2o A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos
impostos, da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, e de outras penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos legais
cabíveis.
A referida infração, tal como tipificada no art. 84 da MP n.° 215835/2001, possui
caráter objetivo, não sendo afastada ainda que o produto importado seja descrito corretamente e
com todos os elementos necessários para identificação do mesmo, não tendo agido o contribuinte
de má fé.
Uma vez que a conduta praticada pela recorrente tenha se subsumido
perfeitamente à hipótese da infração descrita no referido preceito legal, classificação incorreta na
Nomenclatura Comum do Mercosul, ele deve responder pela correspondente penalidade aplicada,
independente do dano ao erário, da intenção do agente ou da presença ou não da má fé.
De qualquer sorte, a matéria já se encontra pacificada neste Conselho, conforme
Súmula CARF no 161:
Súmula CARF no 161 O erro de indicação, na Declaração de Importação, da
classificação da mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só,
enseja a aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de
2001, ainda que órgão julgador conclua que a classificação indicada no
lançamento de ofício seria igualmente incorreta.

Quanto às alegações da recorrente de eventual violação aos princípios
constitucionais, tais como da razoabilidade e proporcionalidade, respeita a matéria cuja discussão
é estranha à competência deste Colegiado. Com efeito, na via administrativa o exame da lide há
de se ater apenas à aplicação da legislação vigente, sendo descabido pronunciar-se sobre a
validade ou constitucionalidade dos atos legais, matéria que se encontra afeta ao Supremo
Tribunal Federal, como se verifica dos artigos 102, I, “a” e III, “b”, da CRFB, estando pacificada no
âmbito administrativo através da Súmula CARF no 2, a seguir:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Quanto a não comprovação de dano ao erário e a boa fé da recorrente, tais
alegações são estranhas à regra-matriz de incidência da multa pois a responsabilidade
aduaneira-tributária é objetiva, não tendo de se comprovar culpa ou dolo ou a efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato (CTN, art. 136).
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.120 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002369/2010-17
7
Quanto ao pedido de relevação de penalidade, que na verdade é dirigido ao
Ministro da Fazenda, consoante dispunha o artigo 654, do Decreto Federal no. 4.543/2002,
atualmente prevista no art. 736 do Decreto no 6.759/2009, que delegou ao Secretário da Receita
Federal do Brasil, é defeso a este Colegiado apreciá-lo por absoluta falta de previsão legal para
tanto, cuja competência é tão somente para dizer da subsistência, ou não, do lançamento, tendo
como conseqüência a devolução dos autos à Receita Federal do Brasil, órgão diverso deste
Tribunal e também integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, então competente para
apreciar qualquer pedido de relevação de pena, por meio de seus próprios canais de apreciação, e
não por provocação deste Conselho.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a multa
tipificada no art. 84 da MP n.° 215835/2001.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

.

Fl. 218
DF CARF MF
Original